Tribunal: STJ
Processo: 5000183-06.2015.8.13.0394
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2181691 - MG (2024/0425713-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: TRAVESSIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS X SA
ADVOGADOS
: GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - SP328863
QUEZIA DA SILVA BRANDÃO - SP494734
RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - SP350651
RECORRIDO
: GUMERCINDO ANTONIO ALVARENGA BITENCOURT -
ESPÓLIO
REPR. POR
: SIMONE DE ABREU BITENCOURT - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: ÂNGELA MARIA DE LIMA - MG048694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PROVEITO ECONÔMICO OBITIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC.
1. A controvérsia diz respeito à análise da legalidade da distribuição dos ônus
sucumbenciais e da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na
origem, à luz dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil, bem como à
verificação de eventual ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal se pronuncia de
forma clara sobre a questão posta nos autos.
3. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em
critérios que reflitam adequadamente o grau de êxito da parte vencedora e o
proveito econômico obtido com a procedência de seus pedidos.
Recurso especial provido em parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50341382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: e9ba6995-15cd-4651-93b8-7b43ea3b8a7b

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: e9ba6995-15cd-4651-93b8-7b43ea3b8a7b

RECURSO ESPECIAL No 2181691 - MG (2024/0425713-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: TRAVESSIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS X SA
ADVOGADOS
: GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - SP328863
QUEZIA DA SILVA BRANDÃO - SP494734
RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - SP350651
RECORRIDO
: GUMERCINDO ANTONIO ALVARENGA BITENCOURT -
ESPÓLIO
REPR. POR
: SIMONE DE ABREU BITENCOURT - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: ÂNGELA MARIA DE LIMA - MG048694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PROVEITO ECONÔMICO OBITIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC.
1. A controvérsia diz respeito à análise da legalidade da distribuição dos ônus
sucumbenciais e da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na
origem, à luz dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil, bem como à
verificação de eventual ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal se pronuncia de
forma clara sobre a questão posta nos autos.
3. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em
critérios que reflitam adequadamente o grau de êxito da parte vencedora e o
proveito econômico obtido com a procedência de seus pedidos.
Recurso especial provido em parte.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
recurso
especial
interposto
por
TRAVESSIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que julgou demanda
relativa à ação de cobrança.
Documento eletrônico VDA49688284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 169d3f85-c2a9-43ca-8bf2-6f292a51f497

O julgado deu parcial provimento ao recurso de apelação do Espólio de
Gumercindo Antônio Alvarenga Bitencourt e negou provimento ao recurso de apelação
de Travessia Securitizadora nos termos da seguinte ementa (fl. 916):

EMENTA:
APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRELIMINARES.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO
OCORRÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA
COMPROVADA.
CRÉDITO
AGROPECUÁRIO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
APLICABILIDADE.
DÍVIDA
EXIGÍVEL. COMPROVAÇÃO POR EXTRATOS E
PLANILHA DE CÁLCULOS. RELAÇÃO JURÍDICA
INCONTROVERSA. DÉBITO EXISTENTE. COMISSÃO
DE PERMANÊNIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
I – Uma vez verificado que os fundamentos da peça
recursal estão em consonância com aquilo que foi arguido e
discutido nos autos, como também decidido na sentença
recorrida, o conhecimento do recurso é medida impositiva.
II – Comprovados os requisitos legais, deve ser deferida a
justiça gratuita em favor do apelante.
III – As normas do Código de Defesa do Consumidor são
aplicáveis às relações estabelecidas com instituições
financeiras, conforme prevê a Súmula no 297 do Superior
Tribunal de Justiça.
IV – Os documentos originais da contratação são
dispensáveis em ações de cobrança, desde que existam, nos
autos, outros documentos hábeis à demonstração do débito,
tais como extratos de conta corrente e planilha de cálculos,
como na espécie, demonstrando, pois, a exigibilidade da
dívida.
IV – Afigura-se legítima a cobrança de encargos moratórios
/comissão de permanência no período de inadimplência,
desde que o valor correspondente não ultrapasse o
somatório dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato.
V – No período da normalidade, é permitida a capitalização
de juros/encargos remuneratórios em periodicidade inferior
à anual, nos contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
31/3/2000
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
VI – Os encargos contratuais devem ser utilizados como
parâmetro de atualização do valor devido; sobre o valor da
condenação incidem os consectários legais que passam a
vigorar com a propositura da ação.
VII – Recursos conhecidos, tendo sido o primeiro
parcialmente provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 993-999):

Documento eletrônico VDA49688284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 169d3f85-c2a9-43ca-8bf2-6f292a51f497

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I – Conforme dispõe o art. 1022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado.
II – Verificado que o acórdão embargado não padece dos
vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro
material, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

No presente recurso especial, a recorrente alega, preliminarmente, ofensa
ao art. 1.022, do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o
Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, notadamente sobre a capitalização de juros
Aduz, no mérito, que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas
nos artigos 85 e 86 do CPC, eis que houve sucumbência mínima de sua parte, o que,
segundo este dispositivo, implicaria que a parte adversa deveria arcar integralmente com
as despesas e honorários.
Sustenta, subsidiariamente, violação do art. 85, § 2o, do CPC, eis que
"requer-se o recebimento e provimento deste recurso especial para o fim de se alterar a
base na qual incidem os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do
advogado dos Devedores para que, ao invés de constar o valor do crédito atualizado
como constou no v. acórdão recorrido, passe a constar no proveito econômico obtido
pelo Devedor com a procedência de seus pedidos." (fl. 1.027).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 1.062-1.070), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 1.084-1.086).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da distribuição dos ônus
sucumbenciais e da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na origem, à luz
dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil, bem como à verificação de eventual
ofensa ao art. 1.022 do CPC, em razão da suposta omissão do acórdão estadual quanto a
pontos relevantes suscitados nos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA49688284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 169d3f85-c2a9-43ca-8bf2-6f292a51f497

Inicialmente, afasta-se a afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, porquanto o
Tribunal, de forma clara, analisou toda a matéria posta em debate. Segue, abaixo, trecho
do acórdão,
(fl. 998):
verbis
No tocante à necessidade de ser necessário constar, na
parte dispositiva do acórdão, sobre a legalidade da
capitalização de juros, melhor sorte não assiste à
embargante.

Isso porque, nesse tocante, não houve qualquer provimento
no sentido de reconhecer a ilegalidade da capitalização.
Pelo contrário, restou consignada que a aludida cobrança
está em sintonia com o entendimento do STJ. Assim, não
havendo provimento ao pedido, não há necessidade de tal
informação constar no dispositivo do acórdão.

Por oportuno, assim restou consignado no acórdão:

“Na espécie, verifica-se que o contrato bancário em apreço,
firmado em quatorze de dezembro de 2009, contém
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal (ordem 5) sendo, pois, suficiente para permitir a
cobrança de juros capitalizados. Está, portanto, de acordo
com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
consubstanciada na Súmula no 541, pelo que inexiste
ilegalidade em sua cobrança.

Cumpre observar, por derradeiro, que o fato de o
embargante dissentir do acórdão não autoriza o
acolhimento
dos
embargos,
sequer
viabiliza
o
prequestionamento, pois, conforme dito linhas acima, a
matéria invocada foi devidamente enfrentada e decidida.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o acórdão consignou (fls.
997-998):

Ao examinar a decisão colegiada percebe-se, com notória
transparência, que o voto condutor para o acórdão apreciou
e dirimiu, de forma fundamentada, os argumentos os quais
levaram esta Câmara a dar provimento parcial ao apelo
interposto pelo espólio embargado, bem como negar
provimento ao recurso aviado pela embargante, por isso o
reconhecimento da sucumbência recíproca.

Vejamos pelo menos três pontos do acórdão que derruem a
alegação da recorrente de que não decaiu minimamente de
seus pedidos:

“Destarte, tenho que restou comprovada a situação
de insuficiência financeira do réu, ora primeiro
recorrente, pelo que faz jus ao deferimento de
gratuidade judicial, haja vista não estar em condições
de efetuar o pagamento das custas e despesas
processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua
família”.

Documento eletrônico VDA49688284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 169d3f85-c2a9-43ca-8bf2-6f292a51f497

“No caso em comento, a cláusula nomeada
“INADIMPLEMENTO” da Cédula de Crédito de
ordem 6, estabelece a cobrança de comissão de
permanência a ser cobrada à taxa de mercado,
somada a juros moratórios de 1% a. m. e multa de
2% a. m., para o período da anormalidade.

Contudo, forçar o consumidor a pagar uma rubrica
atrelada à “taxa de mercado”, da qual não se
conhece, por ser incerta e flutuante, pode colocar a
parte em situação desfavorável, pelo que deve ser
revista”.

“No que tange aos termos de atualização do valor da
condenação, entendo que razão não assiste à
instituição financeira autora, ora segundo apelante,
em sua insurgência recursal.
(...)
Assim, concluo não haver de se falar em reforma da
sentença no ponto em que foram estabelecidos os
limites da atualização do valor da condenação”.

Como se pode observar, houve sucumbência recíproca,
ainda que em menor parte em relação a ora embargante,
razão pela qual os ônus foram divididos na proporção de
80% (embargado) para 20% (embargante).

Depreende-se do acórdão recorrido a ausência de omissão ou obscuridade,
pois a questão da verificação do grau de êxito foi devidamente enfrentado.

Quanto ao mérito, o recurso prospera.

Com efeito, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil,
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em critérios que
reflitam adequadamente o grau de êxito da parte vencedora e o proveito econômico
obtido com a procedência de seus pedidos.

Embora o devedor tenha obtido êxito parcial na demanda, em sede de
apelação, sua vitória restringiu-se exclusivamente à exclusão da comissão de
permanência, sendo certo que o credor foi vencedor quanto à maior parte
do pedido formulado, ou seja, empréstimo bancário, no valor original de R$
2.122.796,49 (dois milhões, cento e vinte e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e
quarenta e nove centavos).

A distribuição da verba honorária deve refletir a extensão da sucumbência
de cada parte, conforme disposto no art. 86 do Código de Processo Civil. Assim, revela-
se desproporcional e inadequada a fixação de 80% dos honorários em favor do patrono
do devedor e apenas 20% ao advogado do credor, quando este último logrou êxito
substancialmente superior no deslinde da causa.
Documento eletrônico VDA49688284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 169d3f85-c2a9-43ca-8bf2-6f292a51f497

Portanto, a base de cálculo dos honorários deve corresponder unicamente
ao proveito econômico efetivamente obtido pela parte devedora, ora recorrida, e não ao
valor total da obrigação discutida.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso para ajustar a distribuição
dos honorários de sucumbência, de modo que o devedor somente perceba honorários em
relação ao ponto em que foi efetivamente vencedor, (exclusão da comissão de
permanência), cabendo ao credor os honorários correspondentes à parte majoritária da
controvérsia, em que restou vitorioso.

Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso para alterar a base de
incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do advogado
do devedor, que deverá corresponder apenas ao valor do proveito econômico obtido com
a procedência parcial de seus pedidos, consistente na exclusão da comissão de
permanência.

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 169d3f85-c2a9-43ca-8bf2-6f292a51f497

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.181.691 / MG
Número Registro: 2024/0425713-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230189490001 10000231263377002 10000231263377003 50001830620158130394
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X
SA
ADVOGADOS
: GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - SP328863
RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - SP350651
QUEZIA DA SILVA BRANDÃO - SP494734
RECORRIDO
: GUMERCINDO ANTONIO ALVARENGA BITENCOURT - ESPÓLIO
REPR. POR
: SIMONE DE ABREU BITENCOURT - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: ÂNGELA MARIA DE LIMA - MG048694
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA50332780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:24
Código de Controle do Documento: 2d5e1e6c-7283-4d71-8bd4-3b619d5a2869

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:24
Código de Controle do Documento: 2d5e1e6c-7283-4d71-8bd4-3b619d5a2869